Tribunal: TJMT
Processo: 1025358-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025358-69.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENILDO ALVES DA SILVA (VÍTIMA), WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES - CPF: 060.514.461-33 (RECORRENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO TIAGO OLIVEIRA GRILLI - CPF: 061.072.261-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –

ART. 121, §2o, III, DO CP C.C. ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90 – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA– LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS – PLURALIDADE DE GOLPES QUE INDICAM INTENSIDADE
DO DOLO– VITIMA ATINGIDA COM 07 (SETE) FACADAS EM REGIÕES VITAIS DO CORPO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE

PORQUANTO
NÃO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE
–
DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL –

CRIME CONEXO
–

CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA

– DELITO

FORMAL –

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA– RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO

– PRECEDENTES STF [RHC 117.802] – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1o, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como in casu evidenciado
.

Tendo a qualificadora do emprego de meio cruel fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

“[...] o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”. [Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2a T. J. 10.06.2014].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES, em razão do seu inconformismo com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, o qual nos autos da Ação Penal n.o 0003813-83.2018.8.11.0111 – (Cód.79652), julgou parcialmente procedente a denúncia e o pronunciou como incurso na prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, c.c art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, para submetê-lo, nesses termos, a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões do recurso, pretende a defesa, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem – eloquência acusatória, arguindo, que a mesma extrapolou os limites estabelecidos no art. 413, do Código de Processo Penal, ao adentrar em questões meritórias, o que pode interferir de forma direta na íntima convicção dos jurados. No mérito, requer a absolvição sumária, sob alegação de que o réu agiu em legítima defesa; o decote da qualificadora do meio cruel [inciso III, § 2o, art. 121, do CP] e a revogação da prisão preventiva. (Id. 68272472)

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugna pelo integral conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (Id. 68272491).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos. (Id. 68272003)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim ementado: (Id. 71426950)

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, C.C ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ARGUIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM, SUSTENTANDO QUE A MESMA EXTRAPOLOU OS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, AO ADENTRAR EM QUESTÕES MERITÓRIAS, O QUE PODE INTERFERIR DE FORMA DIRETA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – REJEIÇÃO – A DECISÃO RECORRIDA CUIDOU DA NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA DO RECORRENTE, LIMITANDO-SE A INDICAR OS ELEMENTOS DE PROVA QUE RESPALDAM SUA CONVICÇÃO ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA, SEM QUALQUER EXCESSO OU ADJETIVAÇÃO IMPERTINENTE, NÃO CONSTITUINDO ELEMENTO CAPAZ DE INFLUENCIAR A CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) REQUERIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA – INACOLHIMENTO – A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARACTERIZA-SE COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, E NÃO DE CERTEZA. ASSIM, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA É MOTIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DO ACUSADO, MÁXIME QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO FOR ROBUSTO NO MESMO SENTIDO. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA É ADMITIDA APENAS QUANDO PROVADA DE FORMA PRECISA E INDISCUTÍVEL A EXCLUDENTE DE ILICITUDE ALEGADA, POIS NO CASO DE DÚVIDA, A QUESTÃO DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NO CASO DOS AUTOS, COM A VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU NA FASE JUDICIAL, PODE-SE SUSTENTAR QUE HÁ INDÍCIOS ACERCA DA OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA, CONTUDO A VERSÃO APRESENTADA POR ELE DIVERGE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, QUE AFIRMARAM NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS QUE PELO MENOS SEIS PESSOAS INVESTIRAM CONTRA A VÍTIMA, COM SOCOS E PONTAPÉS, MOMENTO EM QUE O RÉU DESFERIU OS GOLPES DE FACA CONTRA ELA, SEM QUE ESTA ESTIVESSE ARMADA – 3) PLEITO PELO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL (INCISO III, § 2o, ART. 121, DO CP) – INVIABILIDADE – ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS QUE A VÍTIMA FOI AGREDIDA COM SOCOS E PONTAPÉS POR UM GRUPO DE PELO MENOS SEIS PESSOAS ANTES DE SER ESFAQUEADA PELO ACUSADO. ALIÁS, A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL RESTA EVIDENCIADA EM RAZÃO DAS MÚLTIPLAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, TRATANDO-SE DE 07 FACADAS, DUAS DELAS NA REGIÃO DAS COSTAS – 4) ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NÃO HÁ ATÉ O PRESENTE MOMENTO NENHUMA ALTERAÇÃO FÁTICA CAPAZ DE AFASTAR OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONSUBSTANCIADOS NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESTACANDO-SE A GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS, SOPESADO O “MODUS OPERANDI” EMPREGADO, BEM COMO POR TER SIDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADAMENTE MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE – DESPROVIMENTO AO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, como incurso na prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inc. II [motivo fútil], III [meio cruel] e IV [recurso que impossibilitou a defesa] do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso de pessoas [art. 29, ‘caput’, do CP], c/c a Lei 8.072/90, art. 1o, inc. I, nos seguintes termos: (Id.68193964, 68267960):

“[...]No dia 31.10.2018, por volta das 23h35min, nas proximidades da Igreja católica São Cristóvão, Centro, nesta cidade de Matupá/MT, o denunciado, imbuído de animus necandi, e em concurso de pessoas com os adolescentes, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Renildo Alves da Silva, com golpes de arma branca, consistente em uma faca, além de socos, chutes, que foram a causa eficiente de sua morte. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES Com efeito, na mesma data, local e horário, o denunciado WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES, alcunha “Neguinho”, corrompeu ou no mínimo facilitou a corrupção dos adolescentes João Henrique da Conceição Pacheco e Francisco Tiago de Oliveira Grillo, com eles praticando infração penal. Conforme investigado, a Guarnição da Polícia Judiciária Civil foi informada pela Guarnição da Polícia Militar acerca da ocorrência de um homicídio ocorrido nas imediações da Av. Luiz Mena, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Sena Gás”. Diante das informações prestadas, a equipe de investigadores deslocou-se ao local indicado e lá chegando visualizaram a vítima caída ao solo já sem vida, com perfurações acarretadas por instrumento perfurocortante na região do abdômen e nas costas. Desta forma, restou demonstrado por meio das investigações empregadas que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, o denunciado WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES, alcunha “Neguinho”, na companhia de Daniel Saraiva dos Santos e dos adolescentes João Henrique da Conceição Pacheco, Alan Barbosa de Souza e Francisco Tiago de Oliveira Grillo, iniciaram um desentendimento com a vítima nas proximidades da Igreja São Cristóvão. A discussão deu-se por ser a vítima um usuário de entorpecentes e supostamente ter supostamente lançado uma pedra contra a residência do denunciado Wender em dia incerto, uma vez que o denunciado negou-se a vender-lhe droga. Esta atitude do ofendido de lançar pedra ocorreu em dia incerto, porém antes da data dos fatos, ou seja, antes de 31.10.2018. Consta dos autos que, diante da conduta da vítima Renildo, o denunciado procurou os demais comparsas e com eles concordaram em “dar um susto” na referida vítima. Assim, o denunciado pediu “permissão” para o suposto responsável pela organização criminosa denominada “Comando Vermelho” instalada nesta cidade, Renan da Cruz da Souza, o que restou autorizado. Logo, no dia dos fatos, o denunciado e seus comparsas encontravam-se nas proximidades delimitadas entre a igreja católica São Cristóvão e a Praça da Bíblia, no momento em que avistaram a vítima transitando a pé pela localidade. Neste momento, o denunciado e os adolescentes iniciaram uma perseguição contra a vítima e, ao alcançá-lo, passaram a agredir a vítima com socos, chutes e também com um pedaço de madeira. Ato contínuo, o denunciado, não satisfeito com as agressões perpetradas contra a vítima, sacou uma faca que trazia consigo e desferiu contra a vítima golpes diversos, fugindo do local em seguida. Antes, porém, os adolescentes retornaram ao local, agredindo mais uma vez a vítima e fotografando-a. Vale destacar que o crime foi praticado por motivo fútil, vez que o mote propulsor da ação delitiva deu-se em decorrência da vítima ter supostamente lançado uma pedra no imóvel do denunciado, em data não conhecida, mas anterior ao fato. O meio cruel, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrado através dos depoimentos dos elementos envolvidos na briga que antecedeu à morte da vítima, testemunhas oculares dos fatos, onde atestam que a vítima foi agredida com socos e chutes por um grupo de ao menos seis indivíduos, além de ser atingida pelos golpes de faca. Ademais, consta nas imagens de segurança encartada aos autos incidentais de código 79233 – APOLO que o denunciado, mesmo após ter golpeado a vítima com a faca e quando este já se encontrava caído ao solo visivelmente sem qualquer reação ou possibilidade de defesa, desferiu-lhe um chute na altura de sua cintura. Frisa-se, ademais, que o motivo que impossibilitou a defesa da vítima, para além das agressões sofridas pelo denunciado e seus comparsas, foi o ataque, de inopino, com uma faca, por um grupo de pessoas em número bem superior, pois a vítima estava sozinha e desarmada. Ao ser inquirido na delegacia de polícia, o denunciado confessou a prática delitiva eis que alegou que “pensou ter desferido contra Renildo duas facadas, mas ao visualizar o vídeo viu que foi mais”, não restando nenhuma dúvida, pois, quanto a autoria do crime. Conforme já descrito anteriormente, o denunciado Wender praticou na companhia dos adolescentes, o crime de homicídio alhures descrito, tendo como vítima Renildo Alves da Silva, com evidente conhecimento desta circunstância, qual seja, a menoridade dos comparsas. Com efeito, ao praticar a conduta alhures descrita na companhia de pessoas menores, o denunciado incorreu na conduta típica descrita no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, denominado Corrupção de Menores [...]”

Ao final da 1a fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou o apelante como incurso na prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inc. III [meio cruel], do Código Penal, c.c. art. 244- B, da Lei n. 8.069/90.

Pois bem. Considerando a existência de preliminar, passo a análise:

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O recorrente deduziu preliminar de nulidade da sentença de pronúncia argumentando que o juízo de primeira instância incorreu em excesso de linguagem.

Dispõe o art. 413 e parágrafo primeiro do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...]Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o
locus
argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Aduz o recorrente que
in casu
, a eloquência acusatória pode ser verificada nos seguintes trechos da referida decisão de pronuncia, que transcrevo, em síntese:

“[...]Do cotejo dos elementos probantes produzidos na fase inquisitiva e judicial, observa-se a existência de indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES e de provas acerca da materialidade delitiva. A materialidade do delito está demonstrada por meio do inquérito Policial, Relatório de Investigação, Laudo de Necropsia, Mapa Topográfico para Localização de Lesões, certidão de óbito e depoimentos colhidos na fase policial e judicial. Quanto aos indícios de autoria, se encontram delimitados nos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução processual e pela confissão do acusado WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES.

Neste sentido a autoridade policial que presidiu a investigação, Dr. Claudemir, Delegado da Policia Judiciaria Civil, apresentou relatório contumaz indicando a cadeia de fatos que levou ao indiciamento do denunciado WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES.

[...]

O acusado WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES foi ouvido, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, na presença de seu defensor, não negou os fatos, alegou que agiu em legitima defesa, porque a vítima estava lhe perseguindo e ela estava armada no dia dos fatos. Por sua vez, o réu, judicialmente, assumiu a autoria do homicídio relatando a dinâmica dos fatos com certa tranquilidade.

[...]

Durante a fase judicial foram colhidos elementos de prova a confirmar as informações até então colhidas nas investigações, indicando de forma de indícios a participação do acusado na morte da vítima Renildo Alves Silva.

A dinâmica das testemunhas ficou plena com o laudo de necropsia e mapa topográfico de lesões. Pois bem. Os elementos Probantes juntados ao presente feito autorizam a Pronuncia de WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES e a submissão do mesmo ao Julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que de forma satisfatória indicam a existência de materialidade e dos indícios suficientes da autoria, requisitos esses necessários para a pronuncia do acusado, conforme artigo 413 do CPP. Assim, diante do princípio do in dubio pro societate, considerando os elementos apresentados do envolvimento do denunciado na morte da vítima Renildo Alves Silva.

[...]

O Laudo necroscópico mostram vários orifícios de entrada, ou seja, que a vítima sofreu diversos golpes de faca, demonstrando que o ato foi extremamente violento. As fotografias constantes dos autos, mostram a posição da vítima, ou seja, caída ao solo e totalmente ensanguentada. Desta forma, demonstrada sumariamente que a conduta gerou dor demasiada a vítima, visto que os golpes de faca foram na região do abdômen.

[...]

A diretriz jurisprudencial delimitada pelas Cortes Superiores tem sido a de manter as qualificadoras que não ressoem aprioristicamente absurdas ou sem mínima vazão probatória, conclamando-se o surrado preceito in dubio pro societate sobre o qual repousa o corolário da soberania dos veredictos no Júri Popular. Desta feita, devem ser excluídas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima e mantida a qualificadora do meio cruel, diante dos fatos narrados Pelas testemunhas, pelo interrogatório do acusado e das lesões sofridas e mapa topográfico das lesões na vítima, devendo ser analisada pelo Conselho de Sentença.[...]” (Sic.)

É cediço que a linha é tênue entre o propalado excesso de linguagem e a ausência de fundamentação da determinação contida no dispositivo citado, contudo, vê-se que o sentenciante apenas observou os preceitos ali inseridos, os quais estabelecem a necessidade de fundamentação da decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Outrossim,
ex vi
da alteração da imputação procedida pelo juízo (art. 121, § 2o, IV do CP), À guisa do disposto no art. 383, do Código de Processo Penal.

Como bem asseverado pela Suprema Corte, não se pode confundir fundamentação com excesso de linguagem
. In verbis
:

“SENTENÇA DE PRONÚNCIA - FUNDAMENTAÇÃO. Descabe confundir fundamentação da sentença de pronúncia com excesso de linguagem. (STF HC 133163, Re1ator(a): Min. MARCO AURELIO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2017PUBLIC 04-08-2017).

A propósito, são os julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO TENTADO E CÁRCERE PRIVADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 414 DO CPP
E PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 413, §1o, DO CPP
. IN DUBIO PRO REO NÃO CABÍVEL. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUIZ NATURAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Tendo a decisão sido exarada sem emitir juízo valorativo sobre a responsabilidade do acusado, descabe falar em eloquência acusatória. Presentes os requisitos do
art. 413, §1o, do CPP
, a decisão sobre ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deverá ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em afirmação ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos [art. 5. o, XXXVIII, “c”, da CF]. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT; RSE 84851/2017; Tapurah; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 18/10/2017; DJMT 07/11/2017; Pág. 162)

“[...]1. Descabido excogitar de eloquência acusatória por excesso de linguagem da decisão
de pronúncia se evidenciado que o magistrado limitou-se a explicitar as provas carreadas ao caderno processual,
em atenção às circunstância que qualificam o delito, sob uma fundamentação comedida, estritamente necessária, própria das decisões desse jaez, na forma da Lei [artigo 413, § 1o, do Código
de Processo Penal]. 2. As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e
de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho
de Sentença. 3. Recurso em
sentido
estrito desprovido.[...]”
(TJMT; RSE 131504/2017; Tabaporã; Rel. Des. Alberto Ferreira
de Souza; Julg. 11/04/2018; DJMT 17/04/2018; Pág. 173)

"[...]
1. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderado para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, mio excedendo em nenhum momenta na fundamentado
[...].” (N.U 1017916-86.2019.8.11.0000,CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em04/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020]”

Ademais, perfilham o mesmo entendimento os arestos de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI. CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS CONSISTENTES NO MOTIVO FÚTIL E NO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS. PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados. Existindo dúvidas sobre as circunstâncias que envolveram o fato, impõe-se o julgamento perante o tribunal do júri. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.
(TJMT; RSE 172814/2014; Tangará da Serra; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 01/09/2015; DJMT 08/09/2015; Pág. 97)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROVISIONAL. EXCESSO DE LINGUAGEM INOCORRENTE. FALTA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NO TEXTO DO DECISUM. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SÉRIOS DE SUAS OCORRÊNCIAS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS. DECISÃO DE CARÁTER PROCESSUAL E IMPRESCINDIBILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Se na decisão de pronúncia o magistrado apenas explicita que a legítima defesa naquele momento processual não encontra respaldo probatório, por não vislumbrar provas irrefutáveis a corroborar a versão apresentada, divorciando dos demais elementos probatórios, por si só, não dimensiona eloquência acusatória que pudesse revesti-la de nulidade processual. Tendo as qualificadoras fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.”
(TJMT; RSE 125382/2009; Várzea Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 23/02/2010; DJMT 04/03/2010; Pág. 23)

Com efeito, verifica-se do
decisum
vergastado que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos; De igual modo, inobservo qualquer valoração exauriente da conduta atribuída ao recorrente, porquanto o magistrado limitou-se a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o suposto envolvimento deste nos crimes descritos na denúncia.

Posto isso, rejeito a preliminar.

2 – DO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA DO RECORRENTE.

Aduz a defesa do recorrente, pela existência da justificante do artigo 23, inciso II, do CP, ao argumento de que exsurge dos autos provas que levam ao reconhecimento da legitima defesa e, consequentemente, a absolvição sumária, fulcro no artigo 414, inciso IV, do CPP.

Alega, em sintese, que sua residência “
sofreu apedrejamento dias antes dos fatos, assim como ele, ao perseguir Renildo (vítima) para saber o motivo das pedras serem atiradas, foi ferido e sofreu ameaças
”.

Sustenta ainda, que “
a personalidade agressiva de Renildo já era de conhecimento de todos. Inclusive, sua irmã, em depoimento judicial, confirma que ele era violento, bem como a inexistência de problemas entre eles
”. De modo que, não há, sob o manto do contraditório, produção de prova que se contraponha a ocorrência da justificante, apontando outro sentido para a ocorrência dos supostos fatos.

Registre-se, inicialmente que a absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude, o que não ocorreu no caso em tela.

De acordo com o art. 25 do CP, são requisitos da legítima defesa: a) existência de agressão (humana); b) agressão injusta; c) agressão atual ou iminente; d) proteção a direito próprio ou alheio; e) utilização dos meios necessários; f) moderação (o agente não deve ir além do necessário para proteger o bem jurídico agredido); g) conhecimento da situação que estava agindo em legítima defesa.

In casu
, inobservo a conjugação dos elementos aptos ao reconhecimento da legítima defesa, seja no fato de repelir agressão atual ou iminente, seja na utilização dos meios necessários. Com efeito, a testemunha
STEFFANY CAMILY SOUZA SILVA
, na fase inquisitiva, relatou com detalhes como se deram os fatos, ratificando seu testemunho judicialmente, ressaltando o seguinte:

“[...] respondeu que DANIEL, um dos envolvidos na briga, disse para a declarante que estavam em seis pessoas: DANIEL, WENDER, CUIABANO, ALAN, PEIXOTO e outro que a depoente não sabe, iriam dar um "SALVE" agredir RENILDO; QUE iriam agredir RENILDO, devido este ter jogado uma pedra na casa de alguém e quase ter acertado em uma criança e por isso foram cobrar o "SALVE"; QUE WENDER estava com uma faca e foi em cima de RENILDO e os meninos viram o reflexo da faca e gritaram para WENDER para com aquilo, porém WENDER disse que iria mata-lo e não tinham conhecimento que WENDER estava com a faca; QUE questionada se RENAN está envolvido no homicídio, respondeu que não, no dia do homicídio RENAN estava em casa com a depoente; QUE questionada se WENDER, pediu permissão para RENAN para matar RENILDO, respondeu que não, e quando RENAN soube, ficou bravo, pois tinha que passar a situação para RENAN e ele decidir, porem, WENDER fez sem permissão; QUE questionada se DANIEL foi em sua casa (...)”. Sic

Por sua vez, a testemunha

menor FRANCISCO TIAGO DE OLIVEIRA GRILLI, vulgo “Cirilo”, sob o crivo do contraditório, relatou que ao acaso viu a bicicleta do recorrente na rua, a reconheceu e resolveu pegá-la e levar até ele. Ao se aproximar, viu o réu chutando a vítima, nada questionou, foi até a conveniência do Cheff, comprou vinho e junto com o amigo João (Cuiabano) foram até a vítima, que ainda encontrava-se no chão. Em seguida, João (Cuiabano) tirou uma fotografia e seguiram normalmente em direção à praça, deixando a vítima pra trás.

O relato da referida testemunha foi semelhante ao que já havia externado em sede extrajudicial. Senão vejamos:

“[...] QUE questionado se conhece NEGUIM WENDER, respondeu que sim, estuda no Jardim; QUE mostrado a imagem do vídeo onde mostra a bicicleta usava no homicídio, respondeu que estava andando de bicicleta próximo a igreja Católica,
e viu WENDER de bicicleta indo atrás de RENILDO que estava a pé;

QUE WENDER bateu com a bicicleta em RENILDO, WENDER caiu da bicicleta e RENILDO não caiu e continuou correndo;

QUE WENDER saiu correndo atrás de RENILDO e gritou para o depoente levar suas coisas, pois o celular, chinelo e bicicleta ficaram para trás; QUE RENILDO correu por dentro da construção da igreja e WENDER atrás, que quando chegou próximo a farmácia, viu WENDER apenas chutando RENILDO, não sabia que WENDER havia desferido facadas nele
; QUE entregou a bicicleta e voltou para a conveniência do Cheff; QUE o depoente e CUIABANO compraram um vinho e estavam indo tomar na praça, no caminho CUIABANO tirou a foto de RENILDO, foi quando o depoente viu que RENILDO havia sido esfaqueado; QUE quando estava no Cheff, WENDER disse que iria cobrar um "SALVE " de RENILDO; QUE questionado se WENDER estava sob efeito de droga, respondeu que parecia que ele estava "cheirado"; QUE questionado se o declarante usa drogas, respondeu que apenas maconha. [...]”(Negritou-se)

O recorrente, em juízo, assumiu a autoria do delito, relatando a dinâmica dos fatos, contudo, alegou que agiu em legítima defesa. Sustentou o seguinte:

“[...] “Wender - (...) e aconteceu dele tacar essa pedra, e eu tava em casa, tava eu, minha mãe e minha prima, e ai eu sai pra fora, eu achei que (...) sai pra fora pra ver o que qui tava acontecendo, e nisso eu vi alguém correndo, nem... sem saber que era ele, e fui atrás pra saber o que acontecendo de aquela pera cair, e chamei ele e ficou nisso, de eu querê saber porque.

Magistrado – Mas ai o senhor conseguiu identificar que era esse rapaz?

Wender – Que era esse rapaz.

Magistrado – Mas o senhor conseguiu conversar com ele nesse dia?

Wender – Não. A conversa foi mais agressões, que ele(...) nóis brigou, ai(...)

Magistrado – Mas nesse dia mesmo da pedra ou depois?

Wender – Nesse dia mesmo da pedra.

Magistrado – (...)

Wender - (...)

Magistrado - (...)

Wender – Ai o sorte foi de minha mãe... que minha mãe tava em casa né, ai ela viu que eu corri né, e me chamou, ela meio que conseguiu não... de não ter acorrido mais...

Magistrado – Ela apartou a briga?

Wender – Não. Me chamou... me chamou... me chamou, eu fui ver minha mãe e respeitar minha mãe e sai da vida dele.

Magistrado – Ele foi atrás do senhor?

Wender – Foi meio assim, andou um pouco atrás de mim, mas como eu tava chegando perto da minha mãe, é(...) ficou tranquilo, mas com palavras falou, falou assim que eu ainda ia ver, e que eu ia(...) falou que ia me matar, que eu ainda ia ver, que não ia ficar assim, não tem.

Magistrado - (...)

Wender(...)

Magistrado - (...) e ai, ai depois dessa discussão vocês se encontraram de novo quando?

Wender – Que foi quando eu tava vindo da escola, já tinha passado uns dias.

Magistrado – Certo. Tava na escola. Onde que o senhor estuda?

Wender – Jardim das Flores.

Magistrado – Certo. Tava lá e ai?

Wender – Sai da escola e fui para sentido da minha casa, e fui pela avenida ali né, até o espetinho, no momento também que escutei o aqui o delegado falou se eu tava com droga né, alguma coisa assim, bebida? Eu tava limpo, não tinha nenhum(...) tinha comido espetinho, foi no momento que ai recordou de novo. Ele que satisfação(...) tirar essa satisfação comigo.

Magistrado – Ha, ele te viu lá no espetinho?

Wender – eu estava de bicicleta.

Magistrado – Anham.

Wender – E no momento ai nóis discutiu, foi discutindo e ...

Magistrado – Você largou a bicicleta lá no espetinho mesmo?

Wender - (...) Não.

Magistrado - (...) e ai encontrou ele onde, onde que ele foi te abordar, você tava onde?

Wender – Nos becos ali onde aconteceu o fato.

Magistrado - (...).

Wender - (...).

Magistrado – Vocês se encontraram por acaso ali Wender?

Wender – Foi por acaso.

Magistrado – Tava quem com o senhor?

Wender – eu mesmo sozinho, eu tinha(...) eu tava com uma amiga, mas a minha amiga, ela já tinha ido,(...).

Magistrado – E ai no momento que ele te encontrou o senhor tava sozinho?

Wender – Sozinho.

Magistrado - (...) e ai como que foi, o que qui ele fez, ele já foi pra cima de ti?

Wender – Isso mesmo.

Magistrado – E ai?

Wender – e tirou uma faca, meio que eu falei, falei pra ele, falei assim, que é uma gíria nossa, tipo assim, deixa eu, é solta eu né, solta eu, solta eu, uma gíria, e ele não foi(...) ai o que fala também, acho que sobre esse negócio de agressão, o que bateu nele, na hora que aconteceu lá, a única coisa que bateu nele foi a bicicleta, que eu tava na bicicleta e meio que empurrei assim pra mim.

Magistrado - (...).

Wender - (...).

Magistrado - (...) e ai que momento que vocês começaram a ... enfim brigar, teve soco, alguma coisa ou não?

Wender – Teve moça.

Magistrado – e ai, como que foi?

Wender – Ai foi isso, mais ai ‘disinvenço’ e na hora, momento que eu peguei... infelizmente eu... di (...).

Magistrado – O senhor conseguiu tomar a faca da mão dele?

Wender – Sim.

Magistrado - (...).

Wender - (...) era uma faca preta que eu lembro.

Magistrado – E ai você conseguiu tirar a faca da mão dele?

Wender – Sim.

Magistrado – Ai o senhor se lembra de ter dado golpe onde nele, ou o senhor nem sabe onde que atingiu?

Wender – Foi muito rápido moça quando aconteceu e a cabeça tava muito(...) o momento assim que posso dizer que me deu um(...) foi depois que já tava em casa.

Magistrado – (...).

Wender – (...).

Magistrado – Eu só quero entender o seguinte: o senhor não lembra quantas facadas deu?

Wender – Não.

Magistrado – Não?

Wender – Se eram quatro, duas, três, não...

Magistrado – Depois que deu as facadas ele caiu já lá no chão e ficou ou conseguiu sair andando, se lembra?

Wender – Ele levantou.

Magistrado – Levantou, saiu andando ainda. Ai foi quando nesse momento que vocês foram até a esquina lá, ele foi andando e o senhor foi indo atrás dele, vocês foram discutindo?

Wender – Eu(...) eu mesmo(...) e discutindo? Não rolou essa discussão não.

Magistrado – É que nas imagens ele sai andando e o senhor vai atrás falando alguma coisa pra ele.

Wender – Que... que... que..;

Magistrado – O que o senhor falava pra ele?

Wender – Eu falei assim: olha o que ele fez eu fazer, só falei assim, olha o que você fez eu fazer.

Magistrado - (...) você pegou a bicicleta e foi direto pra casa?

Wender – Sim moça. Comprei um cigarro e fui direto pra minha casa [...]”

Com a versão apresentada pelo ora recorrente na fase judicial, pode-se sustentar que há indícios acerca da ocorrência da legítima defesa, contudo, a versão apresentada diverge dos depoimentos prestados pela testemunha Steffany Camily Souza Silva, que afirmou nas duas etapas processuais que pelo menos seis pessoas investiram contra a vítima, com socos e pontapés, momento em que o recorrente desferiu os golpes de faca contra ela,
sem que a mesma estivesse armada
.

Ademais, consta dos autos que a vítima foi atingida por pelo menos 07 (sete) facadas, sendo 02 na região das costas, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial n. 530.1.01.2019.000421-01 que foi eficiente para a sua morte.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE QUE PRETENDE A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE, CONSISTENTE NA LEGÍTIMA DEFESA. DE FORMA SUBSIDIÁRIA, REQUER O RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO DELITO E O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. Impossibilidade. Indícios suficientes que indicam ter sido o recorrente o autor dos delitos. Prova amealhada que é suficiente para fins de pronunciar o acusado. Incidência do princípio in dubio pro societate. Legitima defesa que não restou cabalmente demonstrada nos autos. Figura privilegiada que deve ser submetida à análise dos jurados, não sendo possível afirmar, nesta etapa procedimental, que o acusado foi tomado por violenta emoção na prática delitiva. Qualificadora que não se mostra abusiva diante das circunstâncias narradas. Exclusão que somente se opera quando flagrantemente incabíveis, o que não é o caso dos autos. Sentença de pronúncia mantida. Negado provimento ao recurso.”
(TJSP; RSE 1502052-68.2019.8.26.0408; Ac. 13837895; Ourinhos; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 07/08/2020; DJESP 13/08/2020; Pág. 2329)

3 – DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL [CP, ART. 121, §2o, III]

Ao contrário do que sustenta o pleito defensivo, as circunstâncias do caso concreto autorizam a submissão da qualificadora esculpida no inciso II, § 2o, art. 121, do CP, à apreciação da Corte Popular, uma vez que se encontra devidamente demonstrado nos autos.

Com efeito, o laudo pericial no. 530.1.01.2019.000421-01 (Id.68266588), constatou os seguintes ferimentos, em síntese:

“[...]LESÕES:

Ferimentos perfuro-incisos e em hipocôndrio direito, epigástrio e hipocôndrio esquerdo. Dois desses ferimentos com exposição de conteúdo intra-abdominal (omento).

Ferimentos perfuro-inciso sem região dorsal e lombar direita.

Ao exame interno Volumoso hemotórax a direta associado a lesões de parede posterior do tórax e pulmonar.

Hemoperitoneo (sangue em cavidade abdominal) Volumoso. Presença de ferimentos em fígado contíguos com as lesões da parede toraco-abdominal no hipocôndrio direito.

[...]CONCLUSÃO:

Que conclui que A causa da morte foi choque hipovolêmico, secundário hemorragia interna abdominal e torácica provocada por instrumento perfurocortante.[...]”

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA.

Pronúncia mantida. Ofendido atingido por seis facadas. Testemunha afirmou que estava com os réus e a vítima momentos antes do fato. Os próprios réus não negam taxativamente a autoria, mas afirmam que foram vítimas de tentativa de assalto e que, reagindo, conseguiram fugir. Indicativos suficientes de autoria. Recurso que dificultou a defesa da vítima. A dinâmica dos fatos sinalizada nos autos atribui plausibilidade à hipótese acusatória narrada na inicial. Emprego de meio cruel. Ofendido atingido por seis golpes de faca, havendo a possibilidade de que tenha sido atingido também por socos e chutes. Qualificadora que não se revela manifestamente improcedente. Dissimulação. Uma vez reconhecida a qualificadora disposta no artigo 121, §2o, inciso IV na modalidade de "outro recurso que dificultou a defesa do ofendido", inviável reconhecer esta circunstância qualificadora também sob outro fundamento. Recurso da defesa desprovido. Recurso do ministério público desprovido.”
(TJRS; RSE 0225660-80.2015.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro; Julg. 10/08/2016; DJERS 29/08/2016)

Destarte, existe a possibilidade de que o fato tenha ocorrido tal como narrado na inicial, cabendo aos jurados decidir se houve, ou não, a incidência da qualificadora. E, portanto, deve ser mantida a qualificadora, pois não é manifestamente improcedente ou descabida.

4 –DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.

Pugnou a defesa em sede de recurso pela absolvição do recorrente no que pertine ao delito de corrupção de menor alegando que: "
não restou comprovado que os menores concorreram para a infração penal descrita, tendo em Vista que o acusado sequer conhecia os menores Francisco Tiago e João Henrique, tampouco há provas nos autos de que o acusado tenha, de alguma forma, contribuído para tanto
."

Em relação ao pedido de absolvição da conduta insculpida no art. 244-B, do ECA, entendo que não há fundamento a embasar tal pretensão.

O crime de corrupção de menores, in casu, conexo ao de homicídio, não pode ser retirado da apreciação do Júri. Embora seja ele, regra geral, crime de competência do juízo singular, havendo conexão com um crime doloso contra a vida, a competência para julgamento de ambos será do Tribunal do Júri, em obediência às regras dispostas no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o depoimento da testemunha RENAN DA CRUZ DE SOUZA, revela-se no sentido de que os referidos menores concorreram para a infração penal, no trecho a seguir:

“[...] QUE questionado sobre o homicídio, respondeu que no dia 31/10/2018, recebeu uma mensagem dizendo que NEGUIM WENDER tinha matado RENILDO; QUE afirma que ficou sabendo que CIRILO, ALAN, DANIEL, CUIABANO e NEGUIM WENDER que começaram uma briga com RENILDO e CIRILO desferiu uma paulada em RENILDO e NEGUIM WENDER quem esfaqueou RENILDO [...]”

A insurgência absolutória não comporta amparo (art. 244-B, do ECA), pois existem elementos indicativos nos autos de que a empreitada criminosa envolve dois adolescentes, sendo eles João Henrique da Conceição Pacheco (vulgo Cuiabano) e Francisco Tiago de Oliveira Grilli (vulgo Cirilo), cujas idades dos adolescentes envolvidos resta comprovada por meio de Certidão de Nascimento (Id.68267989 – fl.04), bem como, pelo termo de qualificação com expressa referência a data de nascimento (Id.68267987). Logo, não prospera o pedido de absolvição em relação ao crime de corrupção de menor.

Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA E CRIME CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENORES PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO IMPOSSIBILIDADE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA PARA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE ELEMENTOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME OCORREU SOB TAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANTIDAS PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL RECURSO DESPROVIDO. I.
Sendo a decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), havendo indícios suficientes de materialidade e autoria, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular (
art. 5o, XXXVIII, da Lei Maior
e
art. 413, § 1o do CPP
)..[...]. IV. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do
delito
de
corrupção
de menores
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
não se faz necessária a prova da efetiva
corrupção do
menor, pois o mencionado
delito possui natureza formal, assim, o
delito consuma-se independente do
menor infrator já ter praticado outros atos infracionais ou
de estar ou não provada a efetiva
corrupção, bastando que o
menor participe da infração. V. Com o parecer.
Recurso desprovido.”
(TJMS; RSE-REO 0004975-41.2013.8.12.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 26/06/2020; Pág. 116)

Registro, neste contexto, que apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a absolvição do crime conexo

(corrupção de menores), deve-se deixar ao Conselho de Sentença a decisão final.

Assim, o pedido de absolvição do acusado quanto à conduta insculpida no art. 244-B, do ECA não merece provimento.

5 – DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Por fim, não merece guarida o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente.

Verifica-se, do título prisional que o mantém encarcerado, que o MM. Juiz a quo fundamentou suficientemente a medida extrema na necessidade de se resguardar a ordem pública, vez que, preso o denunciado, foi encerrada a instrução processual sem qualquer violação aos princípios constitucionais de ampla defesa, em especial, a gravidade do delito.

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta com elementos concretos que justificam a medida excepcional.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como, a gravidade do delito processado e o fato de que o recorrente permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A propósito:

“[...]A decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional. A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.” (N.U 1005383-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores entende que:

“[...]
o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”
. [Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2a T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014; RHC 121.528. Rel. Min. Luiz Fux. 1a T. J. 03.06.2014. DJe 01.08.2014 e RHC 119.454. Rel. Min. Teori Zavascki. 2a T. J. 06.11.2013. DJe 19.11.2013) e do STJ (RHC 46.502/MS. 5aT.. Rel. Min. Jorge Mussi. J. 04.12.2014 e HC 245.975/MG. 5aT.. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 07.12.2012].

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021